Tribunal: TJES
Processo: 5001918-67.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001918-67.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA RIBEIRO DE ALMEIDA GAVE
RECORRIDO: C&A MODAS S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001918-67.2021.8.08.0050

RECORRENTE:
GILMARA RIBEIRO DE ALMEIDA GAVE

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A
E
C&A MODAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DÉBITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. REQUERIDA QUE COMPROVOU O DÉBITO AUTORAL. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça a Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora aduz que teve seu nome negativado pela requerida BRADESCARD em decorrência de uma compra realizada com o cartão de crédito da requerida C&A.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

4223347), a Recorrente requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito aduz que nunca utilizou o cartão C&A fora da loja da requerida e alega que a r. sentença não verificou as impugnações que a autora fez sobre os documentos apresentados pela requerida.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a parte autora não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que a requerida comprova em ID 4223328 que de fato a autora possui débitos, em contrapartida, a autora não anexou aos autos qualquer documento que sustente sua tese de que não realizou compras utilizando o cartão, ou que realizou o pagamento das faturas.

Neste sentido é a jurisprudência:

Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Documentos que evidenciam tanto a origem do débito quanto o inadimplemento da autora. Telas sistêmicas. Eficácia probatória concedida pelo art. 425, V, do CPC. Negativação que constitui exercício regular de direito. Afastadas as penas da litigância de má-fé. Autora que emendou a inicial para reconhecer o vínculo jurídico com a ré. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1010546-13.2022.8.26.0007; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Por fim, verifico que sendo legítimo o débito a requerida apenas se detém no seu exercício regular do direito, não havendo desta forma danos materiais ou morais a serem arbitrados.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)